Tribunal: TJDFT
Processo: 0709187-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Roubo circunstanciado. Inimputabilidade. Circunstâncias do crime. Confissão espontânea.
1 - Não se reconhece a inimputabilidade se, instaurado incidente de insanidade mental, o laudo pericial concluiu que o réu, à época do crime, era capaz de entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento.
2 - A conduta do réu que, após cometer o crime, agride a vítima com um soco, vindo ela a cair ao chão, extrapola o tipo penal, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.
3 – A confissão informal, ainda que retratada, mas utilizada pela sentença para fundamentar o édito condenatório, deve servir para o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, ’d’ do CP. Não obstante, se não houve confissão, nem mesmo informal, não há como se reconhecer a atenuante.
4 – Apelação não provida.